Tribunal: TJSP
Processo: 2243212-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2243212-58.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante PDG SP 7 INCORPORAÇÕES
SPE LTDA. e é agravado CONDOMÍNIO FUSION HOME
& OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243212-58.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.784
Agravo de instrumento no 2243212-58.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1028977-26.2015.8.26.0562 e no
2211230-26.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Santos
Agravante: PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda.
Agravado: Condomínio Fusion Home & Office
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que se frustraram
leilões e o Juízo da recuperação judicial
da condômina e devedora está ciente da
penhora e do pedido de alienação, a de
iniciativa particular configura o meio
menos oneroso e mais eficaz para
alienação dos imóveis penhorados.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 1566 e 1580) que, na fase de cumprimento da sentença
condenatória ao pagamento de despesa de condomínio,
acolheu propostas para alienação das unidades “penhoradas
e avaliadas”. Argumenta com “oferta que corresponde” a
50,33% da avaliação e com execução pelo “modo mais
gravoso”, a refletir pertinência do leilão judicial, “menos
gravoso”. Defende a competência “exclusiva” do “juízo da
recuperação judicial para deliberar” sobre “atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243212-58.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
constrição”.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 1583/1584) e vieram preparo (fls.
683/684) e resposta (fls. 1587/1597).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra respeitáveis decisões que acolheram
propostas para aquisição das unidades 906, 1003, 1115 e
1007 penhoradas e avaliadas (fls. 1566 e 1580).
A motivação é semelhante à do agravo
de instrumento 2211230-26.2020.8.26.0000 distribuído ao
relator em 3 de setembro de 2020 - voto no 43.510.
Daí e tal como ficou proclamado naquele
agravo, o douto Juiz CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR vem
conduzindo com lucidez, mãos firmes e ponderação o
processo do cumprimento de sentença da demanda por
quotas de despesa de condomínio promovida em 2015.
Já se frustraram leilões e o Juízo da
recuperação judicial da condômina e devedora está ciente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243212-58.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
4
penhora e do pedido de alienação.
A de iniciativa particular configura o
meio menos oneroso e mais eficaz.
Por isso, ausente fundamento diverso e
ausente alteração na situação de fato, a solução se repete:
adota-se a fundamentação dos atos questionados e dos atos
anteriores, no que forem compatíveis.
Anota-se que se procede a julgamento
simultâneo com o referido agravo de instrumento
2211230-26.2020.8.26.0000.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator